Tribunal: TCU
Processo: 004.569/2017-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados ao município de Chaval/CE, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica e Proteção Social Especial, no exercício de 2008.

Inteiro teor:
Acórdão 5015/2020-TCU-Primeira Câmara 1. Processo no TC Processo 004.569/2017-2 . 2. Grupo I - Classe de Assunto: II - Tomada de Contas Especial. 3. Responsável: Francisco de Assis Brandão Meireles (XXX.951.493-XX). 4. Entidade: Município de Chaval/CE. 5. Relator: Ministro Bruno Dantas. 6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 8. Representação legal: não há. 9. Acórdão: VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Assistência Social, atualmente incorporado ao Ministério da Cidadania, em desfavor de Francisco de Assis Brandão Meireles, ex-prefeito do município de Chaval/CE, em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados àquela municipalidade, na modalidade fundo a fundo, à conta dos programas Proteção Social Básica (PSB) e Proteção Social Especial (PSE), no exercício de 2008, no total de R$ 163.526,63, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar Francisco de Assis Brandão Meireles revel, para todos os efeitos, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Francisco de Assis Brandão Meireles, condenando-o ao pagamento do débito discriminado a seguir, atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora devidos, calculado desde a data de ocorrência indicada até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Assistência Social, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Débito: ORIGEM VALOR (R$) DATA PSB - Piso Básico Fixo 4.500,00 19/2/2008 4.500,00 14/3/2008 4.500,00 8/4/2008 4.500,00 12/5/2008 4.500,00 6/6/2008 4.500,00 1/7/2008 4.500,00 12/8/2008 4.500,00 4/9/2008 4.500,00 17/10/2008 4.500,00 7/11/2008 4.500,00 19/12/2008 PSB - Piso Básico de Transição 2.900,00 13/2/2008 2.900,00 14/3/2008 2.900,00 22/4/2008 2.900,00 8/5/2008 2.900,00 5/6/2008 2.900,00 2/7/2008 2.900,00 7/8/2008 2.900,00 4/9/2008 2.900,00 9/12/2008 2.900,00 23/12/2008 2.900,00 30/12/2008 PSB - Piso Básico Variável 458,33 22/2/2008 458,33 17/3/2008 458,33 14/4/2008 458,33 9/5/2008 458,33 9/6/2008 458,33 3/7/2008 458,33 11/8/2008 458,33 10/9/2008 458,33 13/10/2008 458,33 3/12/2008 458,33 10/12/2008 PSE - PETI SSE 2.740,00 21/2/2008 2.740,00 20/3/2008 2.640,00 18/4/2008 2.620,00 15/5/2008 2.600,00 11/6/2008 2.560,00 1/7/2008 2.560,00 15/8/2008 2.560,00 10/9/2008 2.520,00 13/10/2008 2.520,00 12/11/2008 PSB - Piso Projovem Adolescente 5.025,00 1/7/2008 5.025,00 19/8/2008 5.025,00 10/9/2008 5.025,00 15/10/2008 5.025,00 13/11/2008 5.025,00 16/12/2008 PSB - Bolsa Agente Jovem 1.625,00 20/2/2008 1.625,00 18/3/2008 1.625,00 14/4/2008 1.625,00 19/5/2008 1.625,00 11/6/2008 1.625,00 3/7/2008 1.625,00 14/8/2008 1.625,00 9/9/2008 1.625,00 10/10/2008 1.625,00 7/11/2008 1.625,00 10/12/2008 PSE - Piso Variável de Média Complexidade - PETI 3.000,00 22/12/2008 9.3. com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar a Francisco de Assis Brandão Meireles multa no valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), atualizado monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for pago após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento da importância devida em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao município de Chaval/CE e a Francisco de Assis Brandão Meireles.